Tribunal: TJDFT
Processo: 0751163-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONFIRMADA EM PROVIMENTO DE MÉRITO. REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO À APELAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR AO DE DISTRIBUIÇÃO DO APELO. RAZÕES RECURSAIS. REITERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO ANTERIORMENTE APRESENTADO EM PETIÇÃO. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO INALTERADO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO IDENTIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.012, § 4o, do CPC admite à parte, no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição ao Colegiado Recursal, peticionar ao Tribunal para requerer a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao apelo que manejou. Deverá, para tanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Circunstâncias excepcionais conformes ao permissivo legal não verificadas no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
3. Agravo interno conhecido e desprovido